Tribunal: TJES
Processo: 5010984-92.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010984-92.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DROGARIAS PACHECO S/A
RECORRIDO: KAMILA BARBOSA RICARTE
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. VENDA DE MEDICAMENTO DIVERSO DO PRESCRITO. ANTIDEPRESSIVO (DONAREN) FORNECIDO EM LUGAR DE ANTI-INFLAMATÓRIO (VOLTAREN). ERRO GROSSEIRO. RISCO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGIBILIDADE DA RECEITA QUE NÃO EXIME O DEVER DE DILIGÊNCIA. DEVER DE RECUSA DA VENDA EM CASO DE DÚVIDA. ART. 35 DA LEI Nº 5.991/73. DANO MATERIAL DEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 61,13 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. A consumidora alega que, ao buscar a compra de "Voltaren 50mg" para tratamento de endometriose, recebeu o medicamento "Donaren 50mg" (antidepressivo), vindo a ingeri-lo e sofrer efeitos colaterais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir a responsabilidade da recorrente pela venda equivocada de medicamento e a configuração de danos morais indenizáveis, bem como a adequação do quantum arbitrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A responsabilidade das farmácias e drogarias pela dispensação de medicamentos é objetiva e exige diligência máxima, dado o risco inerente à atividade (Art. 14 do CDC). 2. Restou comprovado pelo cotejo entre o receituário (id. 18541730) e a nota fiscal (id. 18541728) que houve a entrega de fármaco com princípio ativo e indicação terapêutica absolutamente distintos do prescrito. 3. A tese de ilegibilidade da receita não aproveita à recorrente. Em caso de dúvida ou caligrafia incompreensível, o farmacêutico deve recusar o aviamento, conforme determina o Art. 35, inciso I, da Lei nº 5.991/73. 4. A ingestão de medicação psicotrópica (antidepressivo) por erro do fornecedor extrapola o mero aborrecimento, atingindo a integridade física e psíquica da consumidora, configurando dano moral. 5. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se condizente com a gravidade da falha e com os parâmetros pedagógicos e punitivos adotados por esta Turma Recursal.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Arts. 6º, VI, 14 e 18 do CDC; Art. 35, I, da Lei nº 5.991/73; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

A autora ajuizou ação indenizatória em face de Drogarias Pacheco S/A. Narrou que, em maio de 2025, após diagnóstico de endometriose, dirigiu-se à requerida para adquirir "Voltaren 50mg". Afirma que o preposto da ré lhe entregou, por equívoco, o medicamento "Donaren 50mg", fármaco antidepressivo de controle especial. Relatou ter ingerido quase toda a caixa antes de perceber o erro, sofrendo efeitos colaterais como insônia, vômitos e diarreia. Pleiteia a restituição do valor pago (R$ 61,13) e indenização por danos morais.

A empresa ré apresentou contestação (id. 18542698) sustentando que a receita médica era ilegível, o que teria induzido o atendente ao erro. Argumentou pela ausência de provas de mal-estar efetivo ou laudo médico posterior aos sintomas relatados, pugnando pela improcedência ou redução do quantum indenizatório.

A sentença (id. 18542704) julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo de origem destacou que a alegação de ilegibilidade não exime a ré, pois esta possui profissionais qualificados que deveriam recusar a venda em caso de dúvida. Fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e determinou o ressarcimento do valor do medicamento.

Irresignada, a ré interpôs recurso inominado (id. 18542705) reiterando as teses defensivas e alegando que a condenação é desproporcional. A recorrida apresentou contrarrazões (id. 18542708) pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A falha na prestação do serviço é evidente e grave. A substituição inadvertida de um anti-inflamatório por um antidepressivo de controle especial revela negligência inaceitável no manejo de substâncias que impactam diretamente a saúde pública. A prova documental (receita versus nota fiscal) é robusta e comprova o erro na dispensação.

Quanto à alegação de que a receita era ilegível, tal fato atua contra a própria recorrente. O profissional de farmácia tem o dever legal e ético de não aviar receitas que gerem dúvidas, conforme preceitua o Artigo 35, inciso I, da Lei Federal nº 5.991/73. Ao decidir realizar a venda de um medicamento controlado sem a certeza absoluta de sua correspondência com a prescrição, a recorrente assumiu o risco do resultado danoso.

O dano moral decorre do risco concreto à saúde a que a autora foi exposta e do abalo psicológico ao descobrir que estava ingerindo medicação inadequada para sua patologia real. Não se trata de "mero dissabor", mas de violação ao direito fundamental à segurança e à saúde do consumidor.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como lenitivo à vítima e desestímulo à reiteração de condutas similares pelo fornecedor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)